Tribunal: CARF
Processo: 10980.722572/2021-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC). DESCARACTERIZAÇÃO PARA MÚTUO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA.
A descaracterização de um Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) para um contrato de mútuo não pode se basear unicamente no decurso de prazo para a sua capitalização. É necessária a análise do conjunto probatório. Comprovada a efetiva conversão do aporte em capital social por meio de alteração contratual e documento contábil, afasta-se a incidência do IOF sobre a operação.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. POSSIBILIDADE. ARTS. 16 DO DECRETO 70.235/72 E 38 DA LEI No 9.784/99.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo fiscal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. ART. 135, III, DO CTN. AFASTAMENTO.
A imputação de responsabilidade solidária ao administrador exige a demonstração individualizada de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. A mera condição de gestor e a presunção genérica de dolo, sem a descrição de conduta específica, não são suficientes para atrair a aplicação do art. 135, III, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. ART. 106, II, “C”, DO CTN.
A penalidade, por ser matéria de direito, deve ser aplicada conforme a legislação vigente no momento da decisão final sobre a exigência fiscal. Sendo a lei posterior mais favorável ao contribuinte, esta retroage para beneficiá-lo, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN. Multa qualificada reduzida de 150% para 100% em virtude de nova legislação.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722572/2021-43
ACÓRDÃO
3101-004.591 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VARUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL
(AFAC).
DESCARACTERIZAÇÃO
PARA
MÚTUO.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
PROBATÓRIA.
A descaracterização de um Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
(AFAC) para um contrato de mútuo não pode se basear unicamente no
decurso de prazo para a sua capitalização. É necessária a análise do
conjunto probatório. Comprovada a efetiva conversão do aporte em capital
social por meio de alteração contratual e documento contábil, afasta-se a
incidência do IOF sobre a operação.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
NOVOS.
POSSIBILIDADE. ARTS. 16 DO DECRETO 70.235/72 E 38 DA LEI No 9.784/99.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria
efetividade do processo administrativo fiscal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. ART. 135, III, DO
CTN. AFASTAMENTO.
A imputação de responsabilidade solidária ao administrador exige a
demonstração individualizada de atos praticados com excesso de poderes
ou infração à lei, contrato social ou estatuto. A mera condição de gestor e a
presunção genérica de dolo, sem a descrição de conduta específica, não
são suficientes para atrair a aplicação do art. 135, III, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA.
RETROATIVIDADE. ART. 106, II, “C”, DO CTN.
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.591 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722572/2021-43
2
A penalidade, por ser matéria de direito, deve ser aplicada conforme a
legislação vigente no momento da decisão final sobre a exigência fiscal.
Sendo a lei posterior mais favorável ao contribuinte, esta retroage para
beneficiá-lo, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN. Multa qualificada
reduzida de 150% para 100% em virtude de nova legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para: a) Afastar a incidência de IOF sobre os valores comprovadamente
integralizados a título de AFAC na empresa HAFIL Máquinas e Equipamentos Ltda, nos termos da
13a alteração contratual; b) Afastar a responsabilidade solidária imputada ao sócio administrador
Henrique Rego Almeida Filho; c) Reduzir o percentual da multa de ofício qualificada de 150% para
100%. O Conselheiro Ramon Silva Cunha manifestou intenção de apresentar declaração de voto. O
Conselheiro Ramon Silva Cunha não apresentou declaração de voto, motivo pelo qual considera-se
não formulada, nos termos do art. 114, §7o do RICARF, aprovado pela Portaria/MF no 1.364, de 21
de dezembro de 2023.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Eduardo Gargiulo
Ornelas Santiago, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por VARUNA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA. contra acórdão da DRJ que julgou procedente em parte a impugnação do
contribuinte, apenas para reduzir o crédito tributário para R$ 2.356.280,779 de IOF, acrescidos de
multa de ofício de 150% e juros de mora, bem como responsabilizou solidariamente o sócio
Henrique do Rego Almeida Filho, nos termos do art. 135, III, do CTN.
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.591 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722572/2021-43
3
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática, bem como os
fundamentos da impugnação apresentados pelo contribuinte, adoto o seguinte excerto do
relatório da DRJ (e-fls. 1.157 e seguintes):

Trata o processo do auto de infração que exige R$2.438.423,07 de Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários – IOF, relativo à infração Falta de recolhimento do IOF sobre
operações de crédito, com fatos geradores mensais de 31/01/2015 a 31/12/2016,
estando a apuração demonstrada às págs. 13/19; base legal nos arts. 5o, §3o, 44, I
e §§ 1o e 2o, e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 2o, I, 3o
ao 7o, 47, 49 e 50 do Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007.
2. Foi responsabilizado solidariamente Henrique do Rego Almeida Filho, CPF no
838.869.629-04, sócio administrador, com base no art. 135, III do Código
Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
3. Os fatos estão descritos no auto de infração, págs. 2/12, e no Relatório Fiscal,
págs. 20/50.
4. Cientificados em 25/02/2021, págs. 1.071/1.074, o contribuinte e o responsável
solidário apresentaram em 29/03/2021, a impugnação tempestiva de págs.
1.078/1.101, por meio de seu representante legal:
5. Advogam a nulidade dos autos devido a vícios materiais ao não avaliar
corretamente as operações realizadas pela Impugnante e se basear em
presunções equivocadas.
6. Arguem a decadência do lançamento relativos ao ano-calendário 2015, haja
vista que “O termo de início da contagem do prazo decadencial do ano de 2015
foi 01/01/2016 e o termo final 01/01/2021, conforme inteligência do art. 173, inc.
I, do CTN:”.
7. No mérito, argumentam que não incide IOF sobre Adiantamentos para Futuro
Aumento de Capital – AFAC e que a Fiscalização, erroneamente, considerou que
tais AFAC, porque não ocorreram as alterações contratuais de aumento de capital,
seriam na realidade mútuos, e aduzem acerca das premissas fiscais:
Nas definições propostas por Marlon Tomazette, “o Código Civil de 2002 (art.
1.081) condiciona o aumento do capital social à integralização [...], isto é, só pode
ser aumentado o capital social após a integralização total do capital inicialmente
subscrito.” É dizer que, no regime jurídico aplicável às sociedades limitadas, a
integralização é o meio adequado de modificação do capital consolidado no
Contrato Social.
No caso do aporte para futuro aumento de capital, por derivação lógica, este não
integrará imediatamente o capital social da sociedade, mas em momento
posterior. A medida é possível graças ao arcabouço legislativo da disciplina civil e
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.591 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722572/2021-43
4
empresarial, que deixou de contemplar prazo limite para a subscrição após a
realização do aporte, o que será visto adiante.
Sua natureza é essencialmente distinta do contrato de mútuo, espécie típica de
contrato de empréstimo mediante o qual o mutuante transmite a propriedade de
coisa móvel fungível ao mutuário, que assume a obrigação de restituir coisa do
mesmo gênero, qualidade e quantidade (art. 586, do Código Civil). Veja-se que, ao
contrário da relação jurídica que dá origem ao mútuo, o AFAC corresponde a uma
importância entregue à sociedade vinculada a um futuro aumento de capital.
Trata-se do entendimento aplicado pelo Conselho de Administração de Recursos
Fiscais (CARF) em casos similares, senão veja-se:
(...)
No âmbito do Judiciário, por sua vez, para além da distinção entre ambas as
modalidades, observa-se a dispensa de contrato escrito de AFAC para o seu
reconhecimento, bastando a contabilização como tal para posterior utilização no
aumento de capital social. Em outras palavras, é impossível proceder à conversão
de AFAC em contrato de mútuo por mera presunção acerca da finalidade ou do
decurso do tempo das operações realizadas.
8. Argumentam que os registros contábeis indicam as transações em 2015 e 2016
a título de AFAC e que a ausência de integralização até o presente momento não é
hábil, por si só, a desconstituir a veracidade desses registros, conforme art. 967 do
Decreto no 9.580, de 2018, e o art. 419 do CPC. Que na jurisprudência do CARF, a
caracterização da AFAC como mútuo advém de ter sido extrapolado o prazo de
120 dias para conversão do aporte em participação societária, embora a
legislação não o obrigue; além de que, houve no período autuado uma conversão
em AFAC de R$15.122.922,00, em 14/06/2015.
9. E sobre o Parecer Normativo CST no 17, de 1984 argumentam ser inaplicável o
prazo de 120 dias para a conversão do AFAC, contados a partir do encerramento
do período-base em que a sociedade coligada, interligada ou controlada tenha
recebido os recursos, conforme interpretou o CARF, a Instrução Normativa SRF no
127, de 1988, que tratou da aplicação de correção monetária, definiu que, via de
regra, os AFAC não configuram operação de mútuo sujeita ao Decreto-lei no
2.065, de 1983, revogando tacitamente o Parecer; e a referida IN SRF foi revogada
pela IN SRF no 79, de 2000; destacam que as AFAC foram deliberadas em
Assembleias Gerais e não possuem prazo para serem convertidas em capital
social, e não podem ser simplesmente descaracterizadas a fim de considera-las
mútuos sujeitos à incidência do IOF.
10. A título de argumentação, pois consideram o lançamento improcedente,
apontam erros cálculos fiscais, pois à luz do art. 7o do Decreto no 6.306, de 2007,
a alíquota de IOF de 0,0041% ao dia, está limitada ao prazo de 365 dias de
custódia, o que perfaz o limite de 1,5% e apresentam os cálculo à pág. 1.095, em
contraposição aos percentuais apurados pela fiscalização à pág. 1.094 – assim a
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.591 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722572/2021-43
5
exigência de R$2.185.856,29, se reduz a R$763.517,63, demonstrados à pág.
1.096; e a alíquota de 0,38% incide no momento da contratação do crédito,
independentemente do prazo da operação, sendo que o Autuante aplicou sobre
todas transferências realizadas, independentemente de haver acréscimos ou
deduções, e não atentou para o fato de R$15.122.922,00 terem sido convertidos
em aumento de capital em 08/2015, e apontam os cálculos que reputam corretos
às págs. 1.092 e 1.093.
11. Discordam da aplicação da multa qualificada, dada a ausência de prejuízo ao
erário e efeito confiscatório do percentual de 150%; que o art. 44, II da Lei no
9.430, de 1996 deve ser analisado com o art. 71, I da Lei no 4.502, de 1964, que foi
aplicado pelo Autuante, e que condiciona a aplicação ao intuito doloso, mas que
não houve critérios objetivos para identificar tal conduta do contribuinte, dado
que a autuação resultou de presunção equivocada de que as AFACs seriam na
verdade operações de mútuo; e pleiteia que a multa se reduza aos 75%, haja vista
a falta de comprovação de evidente intuito de fraude; também o STF já
reconheceu a ilegalidade de multa que ultrapasse os 100% do valor do tributo,
com repercussão geral; e que , haja vista não ter sido demonstrado o dolo
objetivamente, cabe a aplicação do art. 112 do CTN; e que o percentual de 150%
aplicado possui efeito confiscatório, vedado pela CF de 1988, art. 150, IV.
12. Apontam ilegitimidade e impossibilidade da responsabilização solidária do
sócio administrador, sr. Henrique do Rego Almeida Filho, haja vista que em
momento algum foi aberto procedimento a fim de investigar o suposto desvio de
finalidade que teria praticado, sendo que não foram apontados os quatro
requisitos para desconsideração da personalidade jurídica da empresa:
Portanto, o ato ilício que determinará a responsabilização solidária baseia-se em
quatro requisitos sólidos principais:
E que:
Como exposto acima, o art. 135 do CTN prevê que os sócios responderão
solidariamente pelas dívidas tributárias quando for comprovada a utilização
indevida da sociedade (em respeito aos requisitos acima descritos). Portanto, para
a responsabilização solidária do sócio administrador, FAZ-SE NECESSÁRIA A
PRESENÇA DE DOLO, FRAUDE E ATO ILÍCITO DO SÓCIO OU DO ADMINISTRADOR,
O QUE NÃO OCORRE NO CASO CONCRETO.
Nesse sentido, a Súmula 430 do E. STJ é clara ao determina que “O
inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.”

Ao julgar a Impugnação apresentada pelo contribuinte, a DRJ a julgou parcialmente
procedente, mantendo o crédito tributário lançado, em acórdão assim ementado:
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.591 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722572/2021-43
6
Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2015, 2016 AUTO
DE INFRAÇÃO. NULIDADE. Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2015, 2016
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. O direito de a Fazenda Pública constituir
o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF Ano-calendário: 2015, 2016 NÃO INCIDE IOF
SOBRE AFACS Não incide IOF sobre Adiantamentos para Futuro Aumento de
Capital – AFACs, desde que comprovados como tal.
MÚTUO ENTRE CONTROLADORA E CONTROLADAS.
Caracterizam mútuos, valores cujos saldos oscilaram, tendo sido registrados
valores a débito e a crédito entre empresa controladora e respectivas
controladas, contabilizados como AFACs em 2015 e 2016, em relação aos quais,
apesar de intimada desde 17/08/2020 até 25/02/2021 (período da fiscalização) a
comprovar documentalmente a formalização de tais recursos como tal, bem como
sua correspondente conversão em capital social, deixaram de ser formalizados ou
convertidos em Capital Social. CÁLCULO DO IOF CORRETO.
A apuração do IOF está detalhada para cada mês e por empresa tomadora de
cada mútuo, tendo sido o IOF de 0,0041% ao dia calculado sobre o somatório dos
saldos devedores diários em cada mês, e o IOF à alíquota de 0,38%, sobre os
acréscimos de crédito em cada mês, conforme determina o art. 7o do Decreto no
6.306, de 2007; a soma dessas parcelas resultou no IOF devido em cada mês pela
Autuada.
PERCENTUAL. IOF. LIMITE No que tange à alíquota de IOF de 0,0041% ao dia, estar
limitada ao prazo de 365 dias, ou 1,5%, este limite foi especificamente definido no
art. 7o do Decreto no 6.306, de 2007, para outro tipo de situação, que é para o IOF
cuja base de cálculo não seja apurada por somatório de saldos devedores diários.
AUMENTO
DE
CAPITAL
SOCIAL.
CONTABILIZAÇÃO.
DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO.
Sobre a reclamação de que o Autuante não atentou para o fato de parte dos
recursos ter sido convertida em aumento de capital durante o período autuado,
não houve comprovação documental dessa alegação, tendo sido apenas
apresentada, na impugnação, reprodução do lançamento contábil com este
histórico, assim como constar da Escrituração Contábil Fiscal - ECF da controlada,
porém sem suporte documental, ou seja, a contabilidade faz prova das alegações
do contribuinte, desde que apresentados os documentos que suportam os
registros.
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.591 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722572/2021-43
7
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA Evidenciado o elemento subjetivo da prática
dolosa dirigida à sonegação tributária prevista no art. 71, inciso I da Lei 4.502, de
1964, correta a imposição da multa de ofício qualificada de 150%.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser
recolhido ou declarado e no percentual determinado expressamente em lei.
Art. 112 do CTN.
No que tange à petição de que se aplique o disposto no art. 112, do CTN,
considerando-se que o entendimento deste voto é de que inexistem dúvidas
quanto à prática de infração tributária e à penalidade aplicável ao caso, não há
que se falar em interpretação mais favorável.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não
compete
à
autoridade
administrativa
manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III DO CTN.
Concluindo-se pela procedência da aplicação de multa qualificada, pois a empresa
infringiu o art. 71, I da Lei n° 4.502 de 30 de novembro de 1964, é decorrência
lógica a responsabilização solidária, com fulcro no art. 135, III do CTN, do sócio
administrador, responsável pelas decisões tomadas e pela contabilização como
AFACs de mútuos entre a Autuada e as respectivas controladas, toidas sob sua
administração, incorrendo na prática intencional (dolosa) de sonegação.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

Em suas razões recursais, a Recorrente, alegou em síntese, que:
- A autuação teria sido baseada na presunção de que as operações financeiras
contabilizadas durante os anos de 2015 e 2016 como AFAC seriam mútuos e, portanto, fato
geradores de IOF, mas que teria sido esclarecido que os aportes para futuro aumentos de capital
eram deliberados pelos sócios em reuniões, porém, não eram submetidos à formalização de atos
societários; - A empresa desenvolvia diversos empreendimentos, contando com o engajamento
dos sócios em diferentes graus. Dada esta particularidade e, devido a fatores como
fluxo/necessidade de caixa, relações com instituições financeiras, as participações dos sócios
investidores e a representação de suas cotas de capital eram frequentemente ajustadas. Todavia,
sem a formalização de acordos.
- Os AFACs foram devidamente deliberados em Assembleias Gerais e que não
possuem prazo para serem convertidos em capital social, mas foi juntada uma alteração do
contrato social datada de 2015;
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.591 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722572/2021-43
8
- Na eventualidade de ser afastada a incidência do IOF, teria ocorrido erro no
cálculo realizado pelo Auditor Fiscal, e que aplicando a limitação de 1,5% prevista no §1o do art. 7o
do Decreto no 6.306/2007 haveria uma redução do valor para a alíquota de 0,0041% que passa de
R$ 2.185.856,29 para R$ 763.517,63;
- Impossibilidade de aplicação de multa qualificada de 150%, eis que os fatos
geradores teriam decorrido de uma presunção equivocada de que os AFACs feitos pela empresa
seriam mútuos, requerendo a limitação ao percentual de 75%, sob pena de confisco;
- Não há responsabilidade solidária do sócio administrador porque não foi
comprovado dolo, fraude ou ato ilícito;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

Recurso tempestivo, passo à análise do mérito.
Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso se insurge contra auto de
infração lavrado em desfavor dos Recorrentes para cobrança de Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Imobiliários – IOF.
Conforme consta do il. relatório fiscal, a empresa não teria comprovado que os
recursos emprestados por meio de diversos AFAC’s se destinavam exclusivamente para o aumento
de capital social e de que essa integralização teria ocorrido até a primeira Assembleia Geral
Extraordinária ou alteração do contrato social após ingresso dos recursos na sociedade tomadora,
razão pela qual, entendeu-se que as AFAC’s escrituradas nos anos-calendário de 2015 e 2016 se
tratam, na realidade, de operações de mútuo e que, portanto, cabe o lançamento de IOF.

Inicialmente, cumpre esclarecer sobre a aplicação de IOF em operações de AFAC’s.

O Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) é um instrumento pelo qual
um sócio ou acionista aporta recursos (dinheiro ou bens) para uma empresa com o objetivo de
que esses valores sejam, futuramente, incorporados ao capital social da sociedade.
A distinção entre um AFAC e um contrato de mútuo é crucial para verificar a
incidência do IOF, eis que o mútuo é uma operação de crédito que caracteriza o fato gerador do
IOF, já o AFAC, quando devidamente comprovado, não implica incidência do referido imposto.
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.591 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722572/2021-43
9
Nesse sentido, esse Conselho Administrativo vem entendendo que o mero
descumprimento do prazo de 120 dias para a capitalização do AFAC, conforme previsto no Parecer
Normativo CST no 17/1984 não é, por si só, motivo suficiente para a descaracterização do AFAC,
não caracterizando operação de mútuo para fins de tributação pelo IOF.
A análise deve se pautar na efetiva comprovação da intenção e da destinação dos
recursos, o que pode ser feito por meio de registros contábeis, atas de assembleia, alterações
contratuais registradas na Junta Comercial, entre outros documentos idôneos. Nesse sentido,
confira-se jurisprudência:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF Período de apuração: 31/01/2019 a
31/12/2020 OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS POR MEIO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues
ou disponibilizados ao mutuário. Assim, ocorre o fato gerador do imposto nas
operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de
conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre
as pessoas jurídicas envolvidas.
DEVIDAMENTE COMPROVADO O ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE
CAPITAL (AFAC). AFASTADA A INCIDÊNCIA DE IOF.
Devidamente demonstrado que os recursos repassados representavam
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital, o aporte de
recursos financeiros efetuados sistematicamente não caracteriza-se como
operação de crédito correspondente a mútuo. Afastada a incidência do IOF.
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS. MATRIZ E FILIAL. AFASTADA INCIDÊNCIA DO IOF.
Matriz e filiais integram a mesma pessoa jurídica, possuindo o mesmo CNPJ base,
ainda que com números de ordem distintos. A filial não detém personalidade
jurídica própria, tampouco autonomia patrimonial em relação à matriz. Qualquer
movimentação de recursos entre matriz e filial configura mera transferência
interna, não havendo que se falar em operação financeira entre partes distintas.
Afastada incidência do IOF.
IOF. BASE DE CÁLCULO A base de cálculo do IOF na operação de empréstimo, sob
qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito, quando não ficar definido o
valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive por estar
contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da operação,
é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês,
inclusive na prorrogação ou renovação.
(Processo no 11274.720297/2023-24, Acórdão 3201-012.513 – 3a Seção/ 2a
Câmara/ 1a Turma Ordinária, Sessão de 19 de Agosto de 2025, Relatora: Barbara
Cristina de Oliveira Pialarissi).
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.591 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722572/2021-43
10

Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF Ano-calendário: 2010 ADIANTAMENTO PARA
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. DESCARACTERIZAÇÃO. PRAZO DE 120 DIAS PARA
CAPITALIZAÇÃO. PN CST 17/84.
O prazo de 120, previsto no subitem 7.1.1 do Parecer Normativo CST 17/1984 não
tem amparo legal. Assim, o mero descumprimento deste prazo não é causa
suficiente para descaracterizar a efetiva capitalização do adiantamento para
futuro aumento de capital (AFAC). Deverá haver comprovação da existência de
aumento do capital social, através de registros contábeis, alterações societárias,
atos na junta comercial.
(Processo
no 10972.720022/2015-41, Acórdão no 10972.720022/2015-41,
Acórdão 3002-003.778 – 3a Seção/2a Turma Extraordinária, Sessão de 28 de
agosto de 2025, Relatora: Gisela Pimenta Gadelha Dantas).

Pois bem, como já dito alhures, no caso em exame, restou entendido que os
recursos emprestados por meio de diversos AFAC no ano de 2015 e 2016 se tratavam, na
realidade, de operações de mútuo sem prazo definido, razão pela qual, restou entendido que há
incidência de IOF no caso em questão.
Com a devida vênia ao entendimento da DRJ, verifico que assiste parcial razão à
Recorrente. Embora para a maioria das operações não tenha sido trazida prova robusta da
capitalização, a situação da empresa HAFIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. é distinta.

Balancete do ano-calendário de 2015 juntado no Relatório Fiscal:

Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.591 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722572/2021-43
11
13a Alteração do Contrato Social da Hafil Máquinas e Equipamentos Ltda (fl. 1213):

Assim, entendo que a Recorrente logrou êxito em demonstrar a efetiva
integralização do aporte de R$ 15.122.922,00 (quinze milhões, cento e vinte e dois mil, novecentos
e vinte e dois reais), por meio da juntada da 13a Alteração do Contrato Social da Hafil Máquinas e
Equipamentos Ltda. (fl. 1213), que formaliza o aumento de capital com os recursos previamente
aportados pela sócia VARUNA EMPREENDIMENTOS, conforme refletido no balancete do ano-
calendário de 2015.Dessa forma, diante dos referidos documentos, que comprovam a efetiva
integralização do capital social, não se justifica a descaracterização do AFAC.
Saliento que a 13a Alteração do Contrato Social da Hafil Máquinas e Equipamentos
Ltda. somente foi juntada pelos Recorrentes em sede de recurso voluntário, no entanto, em
consonância com o entendimento desse Tribunal, entendo que tal prova deve ser admitida, em
respeito ao princípio da verdade material, formalidade moderada e efetividade que deve reger o
processo administrativo fiscal, e em conformidade com o que prevê o art. 16 do Decreto
70.235/72 e art. 38 da Lei 9.784/99.
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.591 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722572/2021-43
12
Dessa forma, comprovada a efetiva integralização do capital, excluo dos
lançamentos os valores relativos ao AFAC vinculado à empresa HAFIL no ano-calendário de 2015.
Para as demais operações, por ausência de prova em sentido contrário, mantenho a
caracterização como mútuo e a consequente exigência do IOF.

Do erro de cálculo na autuação fiscal.
No que tange à metodologia de cálculo do IOF, a Recorrente alega que a alíquota
diária de 0,0041% estaria limitada a 1,5% ao ano. A decisão da DRJ refutou tal argumento de
forma específica, demonstrando que o limite previsto no § 1o do art. 7o do Decreto no 6.306/2007
não se aplica a operações cuja base de cálculo é apurada pelo somatório dos saldos devedores
diários.
Por concordar integralmente com a análise empreendida pela instância a quo,
adoto seus fundamentos como razões de decidir neste ponto, com fulcro no art. 114, §12o, do
Regimento Interno do CARF (RICARF):
58. Apontam erros nos cálculos fiscais, pois alíquota de IOF de 0,0041% ao dia,
está limitada ao prazo de 365 dias de custódia, o que perfaz o limite de 1,5%; e a
alíquota de 0,38% incide no momento da contratação do crédito,
independentemente do prazo da operação, sendo que o Autuante teria aplicado
sobre todas transferências realizadas, independentemente de haver acréscimos
ou deduções, e não atentou para o fato de R$15.122.922,00 terem sido
convertidos em aumento de capital em 08/2015.
59. Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de2007:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
(...)
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13);
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172,
de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.591 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722572/2021-43
13
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Art. 5o São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro
Nacional:
III - a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros (Lei no 9.779, de 1999, art. 13, §
2o).
Art. 6o O IOF será cobrado à alíquota máxima de um vírgula cinco por cento ao dia
sobre o valor das operações de crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o).
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
V - nos excessos de limite, ainda que o contrato esteja vencido:
a) quando não ficar expressamente definido o valor do principal a ser utilizado,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o valor dos excessos computados no
somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
§ 1o O IOF, cuja base de cálculo não seja apurada por somatório de saldos
devedores diários, não excederá o valor resultante da aplicação da alíquota diária
a cada valor de principal, prevista para a operação, multiplicada por trezentos e
sessenta e cinco dias, acrescida da alíquota adicional de que trata o § 15, ainda
que a operação seja de pagamento parcelado. (Redação dada pelo Decreto no
6.391, de 2008)
§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de 2008).
§ 16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a alínea
“a” do inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários
dos saldos devedores, à alíquota adicional de que trata o § 15. (Incluído pelo
Decreto no 6.339, de 2008).
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.591 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722572/2021-43
14
60. A apuração do IOF está detalhada para cada mês e por empresa tomadora de
cada mútuo, no Anexo I, às páginas 13/19, e reproduzida no Relatório Fiscal:
h. 1a coluna de cada tomador: o Autuante calculou o somatório dos saldos
devedores diários em cada mês; i. 2a coluna de cada tomador – registrou o total
de acréscimos em cada mês; j. Na Tabela 14: Cálculo do IOF a lançar em 2015: i.
calculou o IOF à alíquota de 0,0041% sobre o somatório dos saldos devedores
diários de cada mês; ii. calculou o IOF à alíquota de 0,38% sobre os acréscimos de
cada mês; iii. a soma dessas parcelas resultou no IOF a lançar nos meses de 2015;
k. Analogamente na Tabela 23: Cálculo do IOF a lançar em 2016.
61. Detalhou-se a seguir o cálculo para o mês de 01/2015 (...)62. No que tange à
alíquota de IOF de 0,0041% ao dia, estar limitada ao prazo de 365 dias este limite
foi especificamente delimitado no art. 7o citado, para outro tipo de situação:
§ 1o O IOF, cuja base de cálculo não seja apurada por somatório de saldos
devedores diários, não excederá o valor resultante da aplicação da alíquota diária
a cada valor de principal, prevista para a operação, multiplicada por trezentos e
sessenta e cinco dias, acrescida da alíquota adicional de que trata o § 15, ainda
que a operação seja de pagamento parcelado. (Redação dada pelo Decreto no
6.391, de 2008)
63. No que se refere a alíquota de 0,38%, foi aplicada consoante determina o §15
do art. 7o do Decreto no 6.306, de2007; o Autuante a aplicou apenas sobre os
acréscimos
em
cada
mês
(e não sobre transferências realizadas,
independentemente de haver acréscimos ou deduções, como alegou a Litigante),
ou seja, sobre os novos créditos ou novas operações de crédito:
53.§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de 2008).
Contudo, em decorrência da exclusão do AFAC destinado à empresa HAFIL, o
crédito tributário deverá ser recalculado pela autoridade fiscal de origem para expurgar os valores
correspondentes a essa operação.

Responsabilidade do sócio administrador – Henrique Rego Almeida Filho.
Quanto a responsabilidade solidária, a decisão da DRJ manteve o reconhecimento
da responsabilidade do sócio administrador.
No entanto, quanto a esse ponto, entendo que a imputação de responsabilidade
solidária ao administrador exige a individualização das condutas com relação aos fatos geradores
dos quais se origina o crédito tributário cuja responsabilidade se imputa.
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.591 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722572/2021-43
15
Nesse sentido, embora o sócio apontado pela fiscalização possua poderes de
direção, não é esta condição, por si só, suficiente à conclusão de que todas as condutas imputadas
decorram da sua determinação.
A imputação de responsabilidade a terceiros, nos termos do art. 135, III, do CTN,
possui caráter subjetivo e exige a comprovação de que o administrador agiu com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
No presente caso, o relatório fiscal atribui a responsabilidade ao Sr. Henrique do
Rego Almeida Filho de forma genérica, fundamentando-a apenas em sua posição de
administrador, sem individualizar condutas específicas que demonstrem dolo ou fraude na gestão:

Este sócio como administrador praticou atos com infração à lei, no que se refere
aos tributos propriamente ditos apurados no IOF e por isso, em tese, deve ser
responsabilizado por suas condutas proporcionalmente ao tempo que era
administrador.
Não declarar ou recolher ao fisco o IOF devido referente a empréstimos
descaracterizados de supostos AFAC ́s por diversos meses durante o ano de 2015
e 2016, caracteriza sonegação fiscal e evidencia a intenção dolosa de enganar o
fisco, prejudicando os cofres públicos e ferindo a livre concorrência de mercado.
Portanto, Henrique do Rego Almeida Filho, na qualidade de administrador da
empresa também é responsável pelos tributos lançados, pois são decorrentes
diretamente dessa conduta dolosa.
Como administrador da empresa, ele teria poderes para praticar atos legais e
leais, porém, ao optar em adotar tais condutas acima descritas, cabe a ele a
responsabilidade solidária com os débitos de IOF gerados para a empresa.
O próprio artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, assim dispõe:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obriga-
ções tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Em razão das disposições da legislação de regência e diante das evidências
expostas nesse relatório, finalizamos o procedimento no que diz respeito à
identificação dos sócios administrador Henrique do Rego Almeida Filho, CPF
838.869.829-04, como responsável tributário solidário em relação aos valores
lançados para o IOF que compreende o período de apuração de 01/2015 a
12/2016, com fundamento no art. 135, inciso III do Código Tributário Nacional.

Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.591 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722572/2021-43
16
Conforme se denota do il. relatório fiscal, não há apontamento concreto e
individualizado dos atos que teriam sido praticados pelo sócio, que justifique a responsabilidade
solidária no caso em questão.
Sobre o tema, convém destacar o entendimento contido no Parecer PGFN/CRJ/CAT
55/2009, que aprecia a aplicabilidade do artigo 135 do CTN, nos seguintes termos:

Trata-se de consulta formulada a este Procurador pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional a respeito da natureza da responsabilidade tributária dos
administradores – sócios ou não – das sociedades limitadas e das sociedades
anônimas, derivada da aplicação do art. 135, III, do Código Tributário Nacional.
2. O propósito da consulta formulada é, firmando a natureza da responsabilidade
derivada da aplicação do art. 135, III, do CTN, fixar, com segurança, as
consequências administrativas e processuais do reconhecimento dessa natureza.
As considerações referentes às sociedades limitadas e sociedades anônimas são
plenamente aplicáveis aos administradores da instituição autuada e, dentre as
conclusões apresentadas ao final do referido parecer, cumpre destacar:
106. Em resumo, alinhamos aqui os fundamentos e as conclusões do presente
Parecer:
a) A responsabilidade do dito “sócio-gerente”, de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, decorre de sua condição de “gerente”
(administrador), e não da sua condição de sócio; b) A responsabilidade do
administrador, por força do art. 135 do CTN, na linha da jurisprudência do STJ, é
subjetiva e decorre de prática de ato ilícito;
(...).
j) A jurisprudência do STJ aponta para a responsabilidade solidária, inclusive em
precedentes desfavoráveis à Fazenda Nacional, em que se afirma que o “sócio” só
pode ser responsabilizado solidariamente se detiver poderes de gerência e se
tiver praticado ato ilícito no exercício dessa gerência, na forma do art. 135, III, do
CTN; (...).

No mesmo sentido, confira-se jurisprudência desse Tribunal Administrativo:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/03/2013 a
31/12/2014 NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, sendo analisados os
argumentos e provas juntadas na impugnação, de modo a dar a conhecer ao
contribuinte as razões de fato e de direito que levaram à decisão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I Quando o Contribuinte não inova nas suas
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.591 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722572/2021-43
17
razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
PAGAMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS. CARACTERIZAÇÃO.
REGRAS DE DIREITO MERCANTIL E SOCIETÁRIO.
A regular apuração de lucro e dividendos bem como sua distribuição aos sócios
pela pessoa jurídica de acordo com as regras de direito mercantil e societário são
condições essenciais à caracterização de pagamentos efetuados a esse título.
BIS IN IDEM.
É preciso configurar a cobrança de um mesmo tributo sobre o mesmo fato
gerador mais de uma vez.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO.
A vedação constitucional de utilização de tributo com efeito confiscatório é
dirigida ao legislador, que deve observar tal princípio na elaboração da lei. Uma
vez editada a norma legal, ao agente do fisco cabe, apenas, a sua aplicação.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE Quando puder decidir o mérito a favor do
sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR.
ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN. AUSÊNCIA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO.
A imputação da responsabilidade solidária ao sócio administrador, com fulcro no
artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, exige a demonstração,
além da sua condição de administrador, de conduta individualizada que tenha
relação direta e específica com os fatos geradores em relação aos quais se apura o
crédito tributário cuja responsabilidade solidária se imputa. Ausente esta
demonstração, afasta-se a imputação de responsabilidade solidária.
(No do Processo 15586.720370/2016-76, No do Acórdão 2101-003.335, Data da
Sessão: 11/09/2025, Relator: Cleber Ferreira Nunes Leite).
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.591 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722572/2021-43
18

Assim, ante a ausência de demonstração de conduta individualizada que tenha
relação específica com os fatos geradores em relação aos quais se apura o crédito tributário,
entendo pelo afastamento da responsabilidade solidária atribuída ao sócio administrador,
Henrique do Rego Almeida Filho.

Da multa qualificada.
Quanto à alegação de caráter confiscatório da multa, ressalto que a lei goza de
constitucionalidade, não cabendo a esta julgadora negar vigência a lei sobre fundamentos dessa
natureza, em razão do óbice da Súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No entanto, no que tange ao percentual aplicado, a Lei no 14.689/2023 promoveu
alteração na legislação tributária, reduzindo o patamar da multa qualificada.
Tratando-se de norma sancionatória mais benéfica, sua aplicação retroage para
alcançar fatos pretéritos ainda não definitivamente julgados, por força do art. 106, II, "c", do CTN.
Assim, entendo que a multa qualificada deve ser mantida, porém, reduzida de 150%
para 100% em observância à lei mais benéfica.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para:
a) Afastar a incidência de IOF sobre os valores comprovadamente integralizados a
título de AFAC na empresa HAFIL Máquinas e Equipamentos Ltda. no ano-calendário de 2015;
b) Afastar a responsabilidade solidária imputada ao sócio administrador;
c) Reduzir o percentual da multa de ofício qualificada de 150% para 100%;
d) Manter a exigência fiscal para as demais operações não comprovadas como
AFAC.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.591 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722572/2021-43
19
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 1244
DF CARF MF
Original